Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714044-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do interdito proibitório n. 0701832-69.2021.8.07.0018, proposto por ADRIANA APARECIDA CARVALHO, deferiu “cautelarmente a cominação da suspensão dos efeitos da aplicação da sanção demolitória sobre o muro referido na demanda”. Antes de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, impende ressaltar que tanto em sede de contestação (ID 91415419), quanto por petição que comunica a interposição do presente recurso (ID 91413410), há pedido de revogação da medida liminar, bem como de retratação, os quais estão pendentes de análise, contendo argumentos e documentos que não foram objeto de exame pelo Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, bem como oficie-se para que preste as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021 15:17:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador